Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-96.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002373-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), CLEONICE MORAIS DE MOURA - CPF: 522.188.641-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. F. D. M. B. - CPF: 070.250.661-33 (AGRAVADO), CLEONICE MORAIS DE MOURA - CPF: 522.188.641-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando, solidariamente, a disponibilização de procedimento cirúrgico de alta complexidade
,
fotocoagulação 360° em ambos os olhos
,
a menor diagnosticado com alta miopia e alterações retinianas (CID10 H35.0), no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, é cabível direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado, observadas as regras administrativas de repartição de competências.

III.
Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793), fixou que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo do ressarcimento entre os entes e do redirecionamento em caso de descumprimento.

4. Os Enunciados n. 8 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ consolidam que a solidariedade não impede o direcionamento inicial do cumprimento a um ente específico, conforme a repartição administrativa de competências.

5. Demonstrado que o procedimento é de alta complexidade, justifica-se o direcionamento primário ao Estado, preservando a racionalidade do sistema único e evitando oneração desproporcional do Município.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
"1. Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas de saúde, podendo o juízo, com base nas regras administrativas de repartição de competências, direcionar o cumprimento inicial da obrigação a um ente específico. 2. Tratando-se de procedimento de alta complexidade, o direcionamento primário ao Estado é
medida
que otimiza recursos e preserva a lógica do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793), j. 23.05.2019; TJMT, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022. CNJ, Enunciados n. 8 e n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão
(Id.
219817512
– autos de origem)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001380-27.2026.8.11.0041, ajuizada por
A. F. D. M. B.
, representado por sua genitora, em face do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os

requeridos

disponibilizem ao autor

o procedimento cirúrgico

de “Fotocoagulação360°” e
m
ambos os olhos,

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o procedimento pleiteado
é
de média/alta complexidade e de alto custo, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, bem como que devem ser observadas as regras de repartição de competências, conforme o Tema 793 do STF, uma vez que as atribuições dos municípios se referem ao fornecimento de procedimentos e tratamentos para a área denominada Atenção Básica – Baixa Complexidade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento para reformar a decisão impugnada e direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 342342873).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
349692878
e no Id.
356077374
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso. (Id.
350826385
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão
que
deferiu o pedido de tutela de urgência
na ação de obrigação de fazer proposta por
A. F. D. M. B.
, representado por sua
genitora, para
determinar que os requeridos
, solidariamente,
disponibilizem ao

menor
,
diagnosticado com alta miopia e alterações retinianas
n
os olhos
(
CID10 H35.0
),
o procedimento cirúrgico de
“Fotocoagulação360°” em ambos os olhos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
” (Enunciado n. 8)
; e
que “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”
(
Enunciado n. 60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Registre-se, por oportuno, que qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado
na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos
arts
.
196 c/c 23, inciso II, ambos da Constituição da República.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços prestados pelo SUS; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
médico de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município
d
e Cuiabá
,
a fim de
direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo, contudo, do redirecionamento da execução na hipótese de descumprimento pelo ente federativo estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026